Tribunal: STF
Processo: AI 660508
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DECISÃO
   SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. OFENSA AO 93, IX, DA CF,
   INEXISTENTE. SÚMULA 636. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão
   recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da CF quando
   o acórdão recorrido encontra-se suficientemente
   fundamentado.
III - Não cabe recurso extraordinário por
   contrariedade ao art. 5º, II, da CF, quando a verificação da
   ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas
   infraconstitucionais pelo Tribunal a quo.
IV - Ausência de novos
   argumentos.
V - Agravo regimental improvido.